Tribunal: TJDFT
Processo: 0704366-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MENOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALIMENTANTE. FÉRIAS E ADIANTAMENTO DE FÉRIAS. DESCONTOS PARCIAL EM FOLHA DE PAGAMENTO. DIFERENÇA DEVIDA.
1. Constatado que os descontos em folha de pagamento, referente ao percentual devido a título de alimentos a filho menor e incidentes sobre as verbas de adiantamento de salário (férias) e de terço de férias, foi realizado em percentual menor do que o estabelecido em sentença definitiva, mostra-se devida ao alimentando a diferença a paga a menor.
2. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.